Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716995-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: LAYANE SOUSA BARROS AGRAVADO: L. E. B. D. M. D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora a Apelante Amil Assistência Técnica Internacional S/A tenha anexado à Apelação o comprovante de pagamento do preparo (ID 58473343), não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator